Tribunal: STF
Processo: RE 199961
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
Do despacho do relator que nega seguimento a recurso que
contrarie súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cabe
agravo regimental (art. 254, § 1º do Regimento Interno da referida
Corte). Como no caso não foi interposto esse agravo, a decisão
recorrida não é da última instância, não preenchendo, assim, esse
requisito de cabimento do recurso extraordinário (art. 102, III, da
Constituição Federal).
Recurso extraordinário não conhecido.